Tribunal: TJDFT
Processo: 0700745-35.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DO DEVEDOR. COMPETÊNCIA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Alegação de omissão quanto a observância de precedentes.
2 – Competência. Processo de falência já encerrado, situação que afasta o juízo universal sobre as questões envolvendo o patrimônio do devedor. Recurso Extraordinário em face da sentença que encerrou a falência julgado prejudicado, sem notícia da existência de decisão conferindo efeito suspensivo. Por esta razão, os precedentes suscitados pela parte não se enquadram na situação em casa. Questão já examinada no julgamento anterior, de modo que não se justificada a alegada omissão. Os precedentes suscitados pela parte não se enquadram na situação em causa.
3 – Competência. Patrimônio dos sócios da falida VASP. O agravante não demonstrou que a indisponibilidade incide sobre o bem penhorado. A mera alegação de indisponibilidade não é suficiente para impedir o ato de constrição. Questão igualmente apreciada em julgamento anterior.
4 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
5 – Recurso conhecido, mas não provido.